Tribunal: TJDFT
Processo: 0747174-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE CORRETAGEM. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES LEGAIS PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002.

2. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil.

3. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação.

4. A atualização monetária do montante a ser abatido foi determinada na decisão agravada, inexistindo interesse recursal no tocante.

5. Eventual comissão de corretagem deve ser abatida no momento de apresentação das declarações legais pelo inventariante.

6. Inexistem provas de que o autor da herança arcou com despesas de moradia e alimentação ao herdeiro agravado.

7. Recurso conhecido e desprovido.